Tribunal: TJSP
Processo: 1068928-19.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
SEGURO. Tema deduzido em apelação, porém não alegado na petição inicial. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
SEGURO. Tema deduzido em apelação, porém não alegado na petição inicial. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.